Tribunal: STF
Processo: Rcl 87922
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hot Rio Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0008929- 71.2021.8.19.0037, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que fixado no Tema nº 520 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante afirma que, nos autos em referência, moveu ação em face do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo a declaração de nulidade dos autos de infração nº 03.626556-9 e nº 03.626555-1 com a respectiva exclusão de débito relativamente à operação de importação por encomenda (ICMS-importação).



    Defende a incompetência tributária do Estado do Rio de Janeiro, pois, segundo afirma, “o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver domiciliado o destinatário legal da operação” (e-doc. 1, p. 7).



    Enfatiza que no caso em análise



    “está inequivocamente comprovado que a operação realizada pela Reclamante se caracterizou como importação por encomenda, modalidade em que a importadora (trading company), no caso, sediada em Rondônia, adquire a mercadoria em nome próprio, realiza o desembaraço aduaneiro e, apenas após a internalização, revende o produto ao encomendante, mediante emissão de nota fiscal de venda interna”. (e-doc. 1, p. 13).



    Pondera, a partir do paradigma, que



    “o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado de Rondônia, onde está estabelecida a importadora M2V, por ser ela a destinatária legal da operação de importação e aquela que deu causa à circulação jurídica da mercadoria, sendo irrelevante, neste caso, quem é o destinatário final da mercadoria”. (e-doc. 1, p. 13).



    Sustenta, sob esse panorama, que o Tribunal de Justiça estadual teria afrontado a eficácia do que fixado no Tema nº 520 da Repercussão Geral, ao reformar a sentença, assentando que “o imposto seria devido ao Estado do Rio de Janeiro por ter sido o destino físico das mercadorias” (e-doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer



    “a) A concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e do crédito tributário objeto do processo nº 0008929-71.2021.8.19.0037; (...)



    d) ao final, seja provida a presente Reclamação, para reconhecer a violação à autoridade das decisões do STF nos Temas 520, garantindo a autoridade e a competência deste Supremo Tribunal Federal e cassar os efeitos do ato reclamado e determinar que a Terceira Vice-Presidência determine a remessa do Processo eletrônico nº 0008929- 71.2021.8.19.0037 para a Sexta Câmara de Direito Público do TJ-RJ realizar juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), nos termos da tese fixada no Tema 520 de Repercussão Geral”. (e-doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, como se depreende do próprio relato da parte ora reclamante, ainda não se atingiu a fase acima referida (e-doc. 4, p. 29). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o último ato processual refere-se ao agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso especial, o qual aguarda julgamento, não havendo sequer notícia de interposição de recurso extraordinário.



    Não há que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente